Tribunal: TJDFT
Processo: 0027942-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Em face da conclusão dos julgamentos noticiados na certidão de id no 20268698, recebo a apelação (id no 10880426) em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do novo Diploma de Ritos. Sem contrarrazões, consoante certidão de id no 10880635. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto.